Tribunal: TCU
Processo: 004.759/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4277/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.759/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Talini (XXX.308.469-XX); Dayane Evellin de Souza Francisco (XXX.476.898-XX); Maciel Costa da Silva (XXX.664.969-XX); Paula Bragato Futagami (XXX.620.579-XX); Renata Carvalho Kobus (XXX.142.639-XX); Sabrina Lima Machado (XXX.684.800-XX); Vitor Hugo Sambati Oliva (XXX.953.659-XX); William Augusto Gomes de Oliveira Bellani (XXX.992.999-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.